Tribunal: TJES
Processo: 5000562-75.2024.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000562-75.2024.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUZIA GONCALVES LEITE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. TABELA DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULANTE. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DA VERBA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de registro tardio de óbito, arbitrou honorários em favor de defensora dativa no valor de 40 URHs, equivalentes a R$ 8.060,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor de defensora dativa observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da causa e o labor despendido, ante a tese fixada no Tema Repetitivo 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As tabelas de honorários organizadas pela OAB possuem natureza subsidiária e não vinculam o magistrado, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 984, servindo apenas como parâmetro referencial para o arbitramento judicial.

4. O trabalho realizado em procedimento de jurisdição voluntária de baixa complexidade, limitado ao protocolo de petição inicial padrão, não justifica a fixação de verba honorária em patamar manifestamente excessivo frente ao diminuto tempo de tramitação.

5. A fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do parágrafo 8º do art. 85 do CPC, autoriza a redução do montante para montante adequado, de modo a remunerar dignamente a profissional sem onerar de forma desmedida o erário estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado no arbitramento de honorários para defensores dativos, podendo o juiz fixar valor distinto se considerar a quantia desproporcional ao esforço despendido. 2. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa deve pautar-se pela razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa e a oneração desmedida do Estado em causas de baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 8º do art. 85 do CPC; parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.906/1994.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 984 (REsp 1.656.322/SC), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Id. 18137900), em face da sentença (Id. 18137891) que, na presente Ação de Registro Tardio de Óbito, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a lavratura do assento de óbito de Laudumira Rosa Sintra, arbitrando, outrossim, honorários advocatícios em favor da defensora dativa, Dra. Bruna Ramos Caprini, no valor de 40 (quarenta) URHs, equivalentes a R$ 8.060,80 (oito mil, sessenta reais e oitenta centavos).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (a) a necessidade de redução da verba honorária, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (b) que a Tabela de Honorários da OAB não possui caráter vinculante para o arbitramento de honorários de defensor dativo, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 984; (c) a singeleza da causa, que se restringiu ao protocolo da petição inicial em procedimento de jurisdição voluntária, sem dilação probatória complexa; e (d) o risco de enriquecimento sem causa e oneração excessiva do erário estadual.

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais (Id. 18137904), pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o valor arbitrado condiz com o zelo profissional e com os parâmetros da classe.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000562-75.2024.8.08.0068

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: LUZIA GONCALVES LEITE

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à adequação do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor de defensora dativa, em face da alegada desproporcionalidade entre a verba arbitrada (40 URHs) e a complexidade do trabalho jurídico desempenhado na origem.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, a fixação de honorários para defensores dativos deve observar o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, bem como a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o
art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) estabelece que o advogado nomeado para assistir parte beneficiária de assistência judiciária tem direito aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Todavia, é imperativo destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 984 (REsp 1.656.322/SC), fixou a
s seguintes teses:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República".

Como se depreende, o arbitramento da verba honorária deve ser pautado por uma análise equitativa, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. A utilização da tabela da OAB serve como parâmetro subsidiário, mas não pode conduzir a valores que destoem da realidade fática do labor despendido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa em detrimento do erário.

No caso vertente, observa-se que a demanda consiste em procedimento de jurisdição voluntária (Registro Tardio de Óbito) de baixa complexidade técnica.

Conforme se extrai dos autos eletrônicos, a atuação da
diligente
advogada dativa limitou-se ao protocolo da petição inicial e à instrução do feito com documentos preexistentes. Não houve resistência à pretensão, necessidade de audiência de instrução ou intervenções processuais
de relevante complexidade
jurídica.

Extrai-se, ainda, que a condenação originária no valor de 40 URHs (aproximadamente R$ 8.060,80) revela-se manifestamente excessiva frente ao diminuto tempo de tramitação e à singeleza da causa. Admitir a manutenção de tal patamar para uma ação que exigiu apenas uma peça processual padrão importaria em grave ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem a Administração Pública e o Poder Judiciário.

Destarte, e
m casos de atuação dativa em feitos de baixa complexidade, a verba honorária deve ser reduzida para patamares condizentes com o esforço demonstrado.

Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na interpretação do art. 85, § 8º do CPC, que autoriza o juiz a fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que ocorre na hipótese, onde o valor atribuído à causa foi de R$ 1.412,00.

Neste cenário, a redução da verba honorária para o montante de R$ 1.
40
0,00 (mil
e quatrocentos

reais) apresenta-se como solução justa e adequada, remunerando dignamente a profissional pelo trabalho realizado, sem onerar de forma desmedida o Estado do Espírito Santo.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença vergastada, tão somente para reduzir os honorários advocatícios arbitrados em favor da defensora dativa para o valor de R$ 1.
4
00,00 (mil e
quatrocentos
reais).

É como voto.